Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. JUNTADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes. 1.1. Considera-se fundamentada a sentença que indica razões suficientes para sustentar a conclusão alcançada.
2. O princípio da congruência determina que deve haver adequação entre o fato narrado na denúncia e aquele pelo qual o réu é condenado. 2.1. Compulsando os autos, observa-se que o acusado foi denunciado e condenado pelo crime de uso de documento público falso. Portanto, não há que se falar em violação ao referido princípio.
3. Consoante o art. 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
4. A conduta de apresentar atestado médico falso, da Secretaria Municipal de Saúde do Novo Gama/GO, à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas/DF (VEPEMA), a fim de justificar ausência em residência durante visita de constatação de prisão domiciliar, subsume-se ao tipo penal descrito no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal (uso de documento público falso).
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a juntada de documentos e reduzida a pena de multa.